Tribunal: TJSP
Processo: 0010330-72.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para a figura do artigo 12, da Lei específica, afastado. Penas mantidas nos pisos legais, com fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal por duas restritivas de

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para a figura do artigo 12, da Lei específica, afastado. Penas mantidas nos pisos legais, com fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Substituição, no entanto, que deve ser por uma restritiva de direitos, no caso a prestação de serviços à comunidade, e multa, cancelada a prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido, para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010330-72.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNILSON
APARECIDO FURTADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, cancelada a prestação pecuniária imposta em primeiro grau, e
mais 10 (dez) dias-multa, de unidade no piso, sem prejuízo da multa aplicada
cumulativamente, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010330-72.2015.8.26.0635 -Voto no 37916
2
VOTO No 37.916 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0010330-72.2015.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: EDNILSON APARECIDO FURTADO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Autoria e materialidade do
crime comprovadas. Confissão judicial amparada por
outros elementos seguros de prova. Condenação
mantida. Pleito de desclassificação para a figura do
artigo 12, da Lei específica, afastado. Penas mantidas
nos pisos legais, com fixação do regime aberto e
substituição da sanção corporal por duas restritivas
de direitos, nos termos do artigo 44, do Código
Penal. Substituição, no entanto, que deve ser por
uma restritiva de direitos, no caso a prestação de
serviços à comunidade, e multa, cancelada a
prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido,
para tal fim.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
EDNILSON APARECIDO FURTADO de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, às penas de 03 (três)
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de unidade mínima,
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos, postulando a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura do
artigo 12, da mesma Lei específica, e a exclusão da “pena pecuniária”, por estar
desempregado.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 172/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010330-72.2015.8.26.0635 -Voto no 37916
3
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para a
adequação da pena restritiva de direitos, mas os pleitos absolutório e
desclassificatório devem ser rechaçados.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), no boletim de ocorrência
(fls. 08/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), no laudo pericial da
arma de fogo (fls. 47/48) e, finalmente, na prova oral coligida.
E
a
autoria
do
crime
é
igualmente
incontestável, tendo em vista que, em Juízo, o réu admitiu a acusação, afirmando
que realmente mantinha em sua casa a arma de fogo indicada na exordial
(revólver da marca “Taurus”, calibre 32), asseverando que o objeto pertencia ao
seu pai, que sofreu um “derrame”, motivo pelo qual passou a guardá-lo (mídia no
SAJ).
Tal confissão restou confirmada pelos policiais
civis Silvio Cassiano e Mauricio Aparecido, os quais disseram que, em razão de o
réu estar sendo investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio,
dirigiram-se até a casa dele e, então, auxiliados pelo próprio EDNILSON, que
indicou o local onde guardava a arma, apreenderam-na (mídias no SAJ).
Diante de tal panorama fático, não há se falar
em absolvição, nem em desclassificação para o crime do artigo 12, da Lei no
10.826/03, pois o revólver, além de estar apto a efetuar disparos, tinha a
numeração raspada, conforme atestado por perícia (vide laudo de 47/48), daí
porque a tipificação da conduta no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
referida Lei, está correta, não servindo para beneficiar o réu a alegação constante
na peça recursal, de que ele não sabia que a arma continha numeração e que
esta havia sido suprimida (fls. 151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010330-72.2015.8.26.0635 -Voto no 37916
4
Sendo assim, o desfecho condenatório era
mesmo inevitável, tal como reconhecido na sentença.
As sanções foram fixadas nos pisos legais e,
portanto, a atenuante da confissão, reconhecida na sentença, não é apta a reduzi-
las aquém destes patamares, tendo em vista o teor da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça.
Estabeleceu-se, ainda, o regime aberto, com
substituição da corporal, na forma do artigo 44, do Código Penal. Contudo, não
estando justificada a substituição por duas restritivas de direitos, ela deve ser por
somente uma, no caso, a prestação de serviços à comunidade, cancelada a
prestação pecuniária, e por dez dias-multa, de unidade no piso, sem prejuízo da
multa aplicada cumulativamente.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, cancelada a prestação pecuniária imposta em primeiro grau, e mais
10 (dez) dias-multa, de unidade no piso, sem prejuízo da multa aplicada
cumulativamente, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)